Tribunal: TJSP
Processo: 1008396-27.2022.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inscrição em plataforma de cobrança de dívidas, em decorrência de contratação tida por inexistente. Dano moral caraterizado que justifica a fixação de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inscrição em plataforma de cobrança de dívidas, em decorrência de contratação tida por inexistente. Dano moral caraterizado que justifica a fixação de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação, que não comporta modificação. Temas devidamente explicitados no julgado. Inexistência de discussão sobre débito prescrito, que torna impertinente a incursão sobre este ponto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.